Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-88.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007888-88.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juíza Hanae Yamamura de Oliveira ( (SUSCITANTE), 4ª VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (SUSCITADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — CONEXÃO COM EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE PROPOSTA — VERIFICAÇÃO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO DESPACHOU — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — SEGURANÇA JURÍDICA — PREVALÊNCIA — VALOR CONSTITUCIONAL.

Uma vez constatada a conexão entre ação anulatória e execução fiscal anteriormente proposta, ainda que o valor da causa atribuído à primeira seja inferior a sessenta (60) salários mínimos, as demandas devem tramitar no mesmo Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Aqui prevalece a segurança jurídica, que é um valor constitucional.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres

por ser o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
competente
para processar e julgar a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em obrigação de fazer
proposta por
André Ovelar
contra o
Município de Cáceres
.

Designado o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 86723951).

Não há Informações do Juízo suscitado (Id. 93431472).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 95037495),
opina pelo acolhimento do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Começo por pontuar que a execução fiscal (autos nº 1007146-50.2018.8.11.0006), em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, antecede à propositura da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em obrigação de fazer
(autos nº 1002797-33.2020.8.11.0006),
ocorrida em
9 de junho de 2020
(Id. 86494456, fls. 3), na qual
se atribuiu à causa o valor de
R$ 10.000,00: dez mil reais (
Id. 86494456, fls. 18
).

A questão limita-se em saber qual é o juízo competente para processar e julgar a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência em obrigação de fazer
:
i
) o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres
; ou
ii
) o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
.

É certo que,
nos termos do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1.980, “
a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
.”.

Desse modo, mesmo diante da inscrição do débito em dívida ativa e da existência de execução fiscal, não é vedado propor ação anulatória dos respectivos débitos.

Todavia,
“
existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor
.” (STJ, Primeira Seção, CC 103229/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2010).

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido’ (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1064761/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2017).

[...] 1. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ pacificou-se no sentido de que "entre ação de execução e outra ação que se oponha ou possa comprometer os atos executivos, há evidente laço de conexão (CPC, art. 103), a determinar em nome da segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos processos, prorrogando-se a competência do juiz que despachou em primeiro lugar (CPC, art. 106)" (CC 38.045-MA, Rel. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 9.12.2003).

2. Consoante se depreende dos autos, a Ação Declaratória proposta no Distrito Federal foi ajuizada em 13.3.2006, enquanto que a Execução fiscal foi movida em 14.7.2006, fato que determina a competência do juízo da 7ª Vara Federal da SJ/DF, que despachou em primeiro lugar.

Conflito Positivo de Competência conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 7ª Vara do Distrito Federal, o suscitado. (STJ, Primeira Seção, CC 93275/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 3/6/2009).

Daí decorrente, embora o valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários mínimos, circunstância que definiria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento do feito, a questão está a exigir interpretação diversa, por se verificar a conexão com ação executiva.

Com efeito,
há a necessidade de proceder à reunião dos processos no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, visto que a possibilidade de decisões conflitantes é real, o que pode ocasionar sério prejuízo à segurança jurídica. A situação mais se agrava, porque eventuais recursos serão julgados por Instâncias distintas: Tribunal de Justiça e Turmas Recursais.

Aqui, portanto, deve prevalecer a segurança jurídica, que é um valor constitucional.

[...] Enquanto princípio constitucional, a segurança jurídica, seguindo-se a Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy, é um “mandado de otimização”. Isso significa que é uma norma cuja efetividade deve ser a máxima possível, tendo em vista as possibilidades fáticas e jurídicas da situação posta a exame. Assim, tal princípio ordena (mandamento) ao aplicador que o observe lhe concedendo o máximo de efetividade possível. Portanto, o grau de efetividade desta norma dependerá da situação fático-jurídica que se coloca e de outros princípios que estiverem em colisão.

Em uma ordem objetiva de valores (princípios), ou seja, em um sistema jurídico em que prevalecem valores selecionados pelo constituinte como máximas a serem seguidas por aqueles que pretendam atribuir efetividades às normas constitucionais, a segurança jurídica é a “garantia das garantias”, ou seja, a garantia de manutenção dos valores selecionados na Constituição (direitos fundamentais) de maneira irrevogável.

A segurança jurídica, em si, é um direito fundamental do indivíduo à segurança dos direitos fundamentais que já lhe foram assegurados. [...] (MENDES, Clarissa Braga.
Segurança Jurídica e Justiça das Decisões Judiciais em Matéria Constitucional
. 2010. 130 f. Dissertação de mestrado. Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP Mestrado em Direito Constitucional, Brasília. 2001).

Dessa forma, ao Juízo suscitado compete processar e julgar a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em obrigação de fazer
(autos nº 1002797-33.2020.8.11.0006).

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022